Tribunal: TJES
Processo: 0006181-78.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006181-78.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA e outros (5)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sabadini Transportes LTDA ME, Mineral Granitos do Brasil EIRELI, Sabadini Industrial LTDA, Eloisio Sabadini, Carolini Brumatti Sabadini e Eloisio Sabadini Junior contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo, em ação de execução de título extrajudicial. Os embargantes sustentam contradição no julgado por alegada omissão quanto à nulidade do título executivo e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo também manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao não reconhecer a nulidade do título executivo e à relação de consumo invocada; (ii) estabelecer se há omissão na análise de dispositivos legais indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, entre premissas e conclusões do próprio julgado, e não entre este e as provas dos autos ou interpretações jurídicas divergentes.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes do recurso de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos buscam rediscutir fundamentos da decisão recorrida, o que é inadmissível nessa via recursal, destinada apenas à correção de vícios formais.

O prequestionamento fica caracterizado pela análise, ainda que implícita, da matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

A teor do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração, considera-se prequestionada a matéria se suscitada e decidida, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com mera discordância da parte quanto à conclusão do julgamento.

A rediscussão de matérias já decididas não é cabível por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento pode ser considerado atendido quando a matéria for decidida, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais invocados.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados em embargos rejeitados podem ser considerados prequestionados para fins de recurso especial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, e 1.025; Lei nº 10.931/04, art. 29, III; CDC, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006494-82.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.07.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006181-78.2020.8.08.0014

EMBARGANTE:
SABADINI TRANSPORTES LTDA ME, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, SABADINI INDUSTRIAL LTDA, ELOISIO SABADINI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI e ELOISIO SABADINI JUNIOR

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SABADINI TRANSPORTES LTDA ME, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, SABADINI INDUSTRIAL LTDA, ELOISIO SABADINI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI
e
ELOISIO SABADINI JUNIOR
contra o r. acórdão do id. 9998252 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO,
redistribuído em razão da remoção do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (Resolução 065/2024).

Em razões recursais (id. 10534818), alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a alegada nulidade do título executivo por ausência dos requisitos legais previstos no art. 29, inciso III, da Lei nº 10.931/04.

Sustentam que os documentos apresentados na inicial da execução não preenchem os requisitos de certeza e liquidez da dívida, especialmente por não informarem claramente a forma de pagamento, os valores das prestações e os critérios para sua determinação.

Alegam também que a forma de cálculo dos juros nos contratos é extremamente complexa, acessível apenas a pessoas com amplo conhecimento em matemática financeira, o que evidencia a hipossuficiência técnica dos embargantes.

Argumentam que a relação contratual configura relação de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se, portanto, a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras.

Defendem que, uma vez reconhecida a relação de consumo, torna-se possível a revisão das cláusulas contratuais abusivas, em atenção ao princípio do equilíbrio contratual e à proteção do consumidor.

Por fim, requerem que o presente recurso seja conhecido e provido para que sejam sanadas as contradições apontadas e que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de recurso especial, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, reputo por desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em relação ao alegado vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque inexistem vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, em verdade, a parte embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que cada argumento foi pontualmente analisado no voto condutor e o inconformismo com o pronunciamento judicial não pode ser identificado como contradição.

Forçoso concluir que os embargantes, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fazem mera transcrição de todos os pontos já apresentados em razões recursais.

Quanto ao prequestionamento, na forma do entendimento deste Sodalício, “[...] a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida [...]”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006494-82.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA; Data: 11/07/2024).

Assim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.